Tribunal: TJBA
Processo: 0568078-83.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568078-83.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE RECURSOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA INSURGÊNCIA. MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EXONERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Agravo Interno interposto pela seguradora executada contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da exequente, determinando a incidência de juros e correção monetária sobre saldo remanescente de condenação (R$ 1.880,30), em observância ao Tema 677 do STJ. 2. A agravante sustenta que o depósito judicial realizado em 2016 cessou a sua mora, alegando quitação tempestiva e inexistência de saldo devedor passível de nova atualização, sob pena de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em definir: a) a admissibilidade de recurso interposto em duplicidade; b) se o depósito judicial para garantia do juízo isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora previstos no título executivo até a efetiva disponibilização do numerário ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pelo princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, o protocolo de duas peças recursais idênticas contra a mesma decisão obsta o conhecimento da segunda insurgência. 5. Consoante a tese revisada do Tema 677 do STJ (REsp nº 1.820.963/SP), o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo. 6. A responsabilidade do devedor pela atualização monetária e juros moratórios persiste até a efetiva entrega do dinheiro ao credor (disponibilidade financeira), devendo-se apenas abater o saldo da conta judicial (rendimentos bancários). 7. A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível consolidou que a alteração do Tema 677/STJ configura
overruling
de aplicação imediata, independentemente de modulação de efeitos, e que a coexistência de juros moratórios (dever do devedor) com juros remuneratórios (banco depositário) não configura
bis in idem
dada a diversidade de naturezas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO
8.
Agravo Interno
(segundo protocolo)
não conhecido. Primeiro Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, V, 1.021, 904, I e 906; Código Civil, arts. 394 e 395.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677 (REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022); TJBA, Agravo de Instrumento 8066407-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8059601-77.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
n.
0568078-83.2014.8.05.0001.1
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravada
ANA LUCIA DA SILVA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça